Tribunal: TJPA
Processo: 0016022-21.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016022-21.1995.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIO ROBERTO DA SILVA VIEITAS, OTILIA DO SOCORRO VIEITAS RODRIGUES, PAULO SERGIO MONTENEGRO VIEITAS, ANTONIO ROBERTO MONTENEGRO VIEITAS, RPM GRAFICA E EDITORA LTDA, IRMAOS MONTENEGRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA CONTRARRAZOAR APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DO RECURSO COM EFEITO INFRINGENTE.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, sem a devida intimação dos advogados constituídos, negou oportunidade à parte para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. A parte embargante alega nulidade processual em razão da ausência de intimação regular, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação dos advogados dos embargantes para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação constitui nulidade processual que justifica a anulação dos atos subsequentes, bem como se os embargos de declaração, nesse contexto, podem ter efeitos infringentes.

3. A jurisprudência pacífica estabelece que a intimação, para ser válida, deve incluir os nomes dos advogados constituídos nos autos, conforme o art. 272, § 2º, do CPC.

4. A ausência de intimação regular configura cerceamento de defesa, uma vez que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios essenciais do devido processo legal.
5. A nulidade processual por ausência de intimação é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, sendo cabível a sua declaração nos embargos de declaração com efeitos infringentes.
6. Verificada a nulidade, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes à intimação irregular, com a reabertura de prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Anulação dos atos processuais posteriores à intimação irregular dos advogados dos embargantes e reabertura de prazo para a apresentação de contrarrazões.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeito modificativo/infringente
opostos por RPM GRÁFICA E EDITORA LTDA, IRMÃOS MONTENEGRO LTDA, PAULO SÉRGIO MONTENEGRO VIEITAS e outros, em face do acórdão proferido no ID 19250623 que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL.

O acórdão recorrido que deu provimento ao recurso de apelação foi no sentido de desconstituir a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.

Em suas razões, aduz o recorrente preliminarmente a existência de nulidade processual, uma vez que identificaram a ausência de publicação em nome dos advogados dos atos processuais. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

Sustenta que a decisão foi omissa porque não analisou a ausência de interesse recursal por parte do banco, uma vez que ao ser intimado para demonstrar interesse no prosseguimento do feito, peticionou apenas juntada de instrumentos procuratórios, sem solicitar novos atos expropriatórios, promover diligências ou reiterar a já solicitadas. Quanto a contradição, alega que o acordão reconhece a paralisação do processo por nove anos e não reconhece a prescrição intercorrente. Em relação ao erro material aduz que há um trecho na decisão que se refere ao ano de 2011, quanto na verdade é ano de 2001.

Em contrarrazões, sustentam o não provimento dos embargos de declaração opostos, haja vista que não visam suprir qualquer vício no julgado, mas sim representam apenas a insatisfação dos Apelados/Embargantes com resultado do julgamento, e por isso pretendem novo julgamento da causa, o que é incabível pela via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório. Decido.

VOTO

Os embargos de declaração possuem previsão no art. 1.022 do CPC e podem ser opostos com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Em regra, eles não têm natureza modificativa, pois não visam à alteração do conteúdo decisório, mas sim à correção de vícios internos no julgado.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que, em situações excepcionais,
os embargos de declaração possam ter

efeitos infringentes
, ou seja, modificar o conteúdo da decisão embargada. Isso ocorre quando, ao sanar uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a alteração do resultado do julgamento se faz necessária.

Em outras palavras, para que o efeito infringente seja concedido, deve-se comprovar a existência de um vício relevante que, uma vez sanado,
acarrete a modificação do mérito da decisão
.

In casu,
os embargantes apontam nulidade processual relacionados à ausência de intimação de seus advogados constituídos para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, o que, se reconhecido, pode acarretar a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Assim, adianto que merece provimento os embargos de declaração com efeito infringente no caso em análise. Explico.

Sobre o tema, é pacífico na jurisprudência que, para a validade das intimações realizadas por meio de publicação, é indispensável a inclusão dos nomes dos advogados constituídos, sob pena de nulidade, conforme dispõe o art. 272, § 2º, do CPC.

No caso dos autos, verifico que, embora haja certidão expedida pela secretaria da vara de origem atestando o transcurso do prazo dos apelados (ID Num. 2179161 - Pág. 9)
– que causou inclusive este embaraço processual –
,
de fato, as intimações para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação não incluíram os nomes dos advogados constituídos pelos embargantes
, conforme se pode constatar no documento de ID Num. 2179161 - Pág. 8.
Parte superior do formulário

Tal omissão configura cerceamento de defesa, uma vez que impediu a parte de exercer adequadamente o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal.

Além disso, a nulidade por ausência de intimação regular é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, sendo cabível, portanto, a sua declaração nos presentes embargos.

Diante da constatação desta nulidade processual, os embargos de declaração com efeitos infringentes são cabíveis, pois é necessária a modificação do acórdão para sanar o vício identificado.

Com isso, impõe-se a anulação de todos os atos processuais realizados a partir da intimação viciada, incluindo o acórdão embargado, determinando-se o retorno dos autos ao estado em que se encontravam antes da intimação irregular, com a reabertura de prazo para que os embargantes apresentem suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade processual, anulando os atos posteriores à intimação irregular dos advogados dos apelados/embargantes, e por conseguinte, determinar a reabertura de prazo para a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação pela parte apelada.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 02/10/2024